Tribunal: TJDFT
Processo: 0715463-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715463-82.2022.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS FERNANDO LAGO DA COSTA RECORRIDO: JOÃO LUIZ DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA LAGO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE IDOSO POR FILHO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a primeira fase de ação de exigir contas ajuizada por idoso em face de seu filho, sob a alegação de movimentação não autorizada de sua conta bancária entre 01/08/2019 e 21/03/2022. O apelante alegou, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada; e (ii) definir se o réu possui o dever de prestar contas ao autor quanto à movimentação de sua conta bancária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida observa os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação suficiente quanto aos elementos de convicção utilizados para o julgamento, inexistindo nulidade. A alegação de ausência de análise sob determinados ângulos jurídicos diz respeito à valoração do mérito, e não à ausência de fundamentação. 4. Na forma do art. 550 do CPC, a ação de exigir contas possui duas fases: a primeira, voltada à verificação do dever de prestar contas; e a segunda, voltada à análise das contas apresentadas e eventual apuração de saldo. 5. A documentação apresentada nos autos — especialmente extratos bancários e comprovação de uso da senha pessoal do autor — indica que o réu movimentou a conta do genitor e realizou pagamentos em seu nome, o que configura gestão de bens alheios, ainda que informal, legitimando a pretensão do autor. 6. A justificativa de que o réu utilizava os valores para pagamento de despesas do autor não afasta, por si só, o dever de prestar contas, sendo tal matéria própria da segunda fase do processo. 7. A sentença recorrida incorreu em equívoco ao julgar improcedente a primeira fase da ação com base em suposta legitimidade dos gastos realizados, confundindo-se as fases processuais estabelecidas em lei. 8. O precedente do STJ no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.638.976/SC ratifica que, na primeira fase da ação de exigir contas, a controvérsia limita-se à existência do dever de prestar contas, não sendo cabível adentrar no exame da regularidade da movimentação financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação Cível conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentação que indique os elementos de convicção utilizados pelo magistrado é suficiente para afastar a alegação de nulidade da sentença, nos termos do art. 489 do CPC. 2. O dever de prestar contas configura-se sempre que houver administração, ainda que informal, de bens ou valores de terceiros. 3. A primeira fase da ação de exigir contas limita-se à verificação do dever jurídico de prestar contas, sendo incabível, nesse momento, analisar a legitimidade dos gastos ou valores movimentados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 550 e 551. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.638.976/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, 550 e 551, todos do Código de Processo Civil, alegando que foi “injustamente condenado a prestar contas de valores supostamente movimentados na conta bancária do autor, seu genitor, com quem mantinha relação familiar e prestava auxílio informal, sem qualquer vínculo jurídico de administração de bens.” (ID 78458828, p. 5). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 373, inciso I, 550 e 551, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77303867): (...) Como bem ressaltou o magistrado sentenciante, o conjunto probatório dos autos indica a existência de “uma relação familiar revestida de interesses tutelados de maneira informal em determinados períodos, compreendendo, inclusive, o específico lapso temporal retratado nos autos.”. Tanto é verdade que, ao comparar os valores das transferências bancárias com os valores do custeio do plano de saúde do autor pelo réu, constata-se que, quando não iguais, são muito próximas. Para além da administração informal do patrimônio do autor, a qual também é demonstrada pelos comprovantes de pagamento de despesas com água e luz e parcelamento de tributos do autor pelo réu (ID 73610112 e 73610114), verifica-se a existência de graves conflitos familiares entre irmãos (réu e a representante legal do autor) na administração dos interesses e nos cuidados do pai idoso (autor da ação), os quais estão demonstrados pelos boletins de ocorrência (ID 73610113 e ID 73610115), bem como pela sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada pelo autor contra o réu, a qual foi julgada improcedente, diante da comprovação da transferência do veículo do autor para o réu (ID 73610121). Embora os conflitos familiares acima citados não estejam diretamente ligados ao dever legal de prestação de contas pelo réu, a administração informal do patrimônio e da conta bancária do autor não afasta o dever do apelado de prestar contas de eventuais valores sacados ou transferidos da conta bancária do apelante. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004